Tribunal: STF
Processo: RE 110585
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
- ACIDENTE DE AERONAVE. NÃO TENDO SIDO VENTILADO, PELAS INSTANCIAS
ORDINARIAS, OS ARTIGOS 8., I; 81, X E 153, § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO (SUMULAS 282 E 356), PREVALECE,  CONTRA O CABIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O OBICE PREVISTO NO ART. 325, V, B, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (REDAÇÃO APROVADA EM
15-10-80).